Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703079-74.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B A B PET COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA., ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, BRUNA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, BIANCA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por B A B Pet Comercio de Medicamentos e Produtos Veterinarios Ltda. e Outros, em face da decisão (ID 75049338) que não conheceu da Apelação por eles interposta, ante a ausência de requisito de admissibilidade. Nas razões recursais (ID 75369553), os Embargantes alegam que “a decisão embargada não enfrentou matérias relevantes e essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à regularidade formal e material do recurso interposto, bem como acerca do direito dos recorrentes ao duplo grau de jurisdição, princípio basilar do ordenamento jurídico”. Tecem considerações acerca da prestação jurisdicional e, ao final, pugnam pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar a omissão apontada. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pelos Embargantes. A decisão impugnada consignou de forma expressa e clara que, embora intimados para comprovar a regularidade do preparo, os Apelantes não se desincumbiram a contento do seu ônus, de modo a inviabilizar o conhecimento da Apelação. Assim, infere-se inexistir omissão na decisão impugnada. Na verdade, o que pretendem os Embargantes é uma revisão do decidido, finalidade para a qual não se destinam os Embargos de Declaração. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator